Tribunal: TJDFT
Processo: 0711873-43.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0711873-43.2017.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: ANTONIO JOSE DE BRITO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. A parte autora apresentou comprovação de propositura de reclamação constitucional junto ao STF no 48.191, tombada sob a numeração única uniformizada pelo CNJ: 0057148-45.2021.1.00.0000, conforme protocolo de ID 26929385. Vieram-me os autos conclusos. Decido. Conforme Certidão de ID 30309871, a Reclamação no 48191, proposta pela parte autora, teve seu seguimento negado por decisão monocrática da Ministra Cármen Lúcia, vindo a transitar em julgado em 26/08/2021, conforme certidão de ID 30309873. Isso posto, não havendo mais ato jurisdicional na fase de conhecimento a ser praticado, levanto a suspensão de ID 27924806 e determino à Secretaria desta Turma que certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal